Tribunal: TJES
Processo: 0003565-96.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003565-96.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANIPART MINERACAO E PARTICIPACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003565-96.2007.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: GRANIPART MINERACAO E PARTICIPACAO LTDA E PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS E OMISSÃO NA ANÁLISE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível. Município de Cachoeiro de Itapemirim, na condição de exequente, opõe-se à sentença que, em execução fiscal proposta contra Granipart Mineração e Participação Ltda. e Paulo Roberto Amorim Orcioli, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente, tendo considerado como marco inicial a ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens da pessoa jurídica em 08/03/2018 e declarado a prescrição em 09/03/2024. O apelante alega, em síntese, a inocorrência da prescrição por ter havido interrupção mediante constrição patrimonial parcial sobre o executado pessoa física (bloqueio de ativos via BACENJUD e restrição de veículo via RENAJUD), ausência de desídia do exequente e que eventual demora decorre da morosidade do Judiciário. Contrarrazões pelas partes executadas foram apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu, de fato, a prescrição intercorrente na execução fiscal em apreço; e (ii) se a sentença que a declarou observou a necessária fundamentação, com a devida delimitação dos marcos temporais aplicados na contagem e com análise pormenorizada dos efeitos das constrições patrimoniais efetivadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566) e na Súmula 314/STJ impõe que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal, o julgador delimite os marcos temporais utilizados na contagem do prazo e examine o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980).

4. A sentença indicou o marco inicial em 08/03/2018 relativamente à pessoa jurídica, mas omitiu exame pormenorizado sobre as constrições patrimoniais realizadas em face do executado pessoa física (bloqueio via BACENJUD; restrição via RENAJUD), cuja eficácia interruptiva poderia alterar a contagem prescricional.

5. A motivação da decisão mostra-se genérica ao atribuir inércia ao exequente sem individualizar atos e datas que comprovem a paralisação imputável ao credor, em desconformidade com o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, III, do CPC.

6. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais, indicada no voto, afasta decisões que decretam prescrição intercorrente sem a devida delimitação dos marcos temporais, impondo a anulação do decisum para que o juízo singular profira nova decisão em estrita observância à sistemática fixada pelo STJ (Tema 566).

7. Diante do vício de fundamentação apontado — omissão quanto à análise dos marcos temporais e dos efeitos das constrições patrimoniais — impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reexame detalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal, deve delimitar os marcos temporais aplicados na contagem do prazo, inclusive o período de suspensão, nos termos do Tema 566/STJ.

2. A omissão na análise pormenorizada da efetiva constrição patrimonial promovida contra qualquer dos executados (pessoa física ou jurídica) constitui vício de fundamentação que enseja a nulidade da sentença.

3. Sentença que declara prescrição intercorrente com fundamentação genérica e sem individualização das datas e atos processuais viola o art. 489, §1º, III, do CPC, devendo ser anulada para nova decisão.

4. A sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na Súmula 314/STJ orienta a suspensão automática e a posterior contagem do prazo prescricional, observadas as causas interruptivas efetivas, as quais devem ser examinadas pelo juiz.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º; Código Tributário Nacional, arts. 156, V, e 174, caput; Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, III; 487, II; art. 927, III (preceito vinculante).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; Súmula 314/STJ. Decisões de Tribunais que reconhecem a nulidade de sentenças sem delimitação dos marcos temporais: TJES, Apelação Cível 020110012307 (Rel. Des. Janete Vargas Simões, 20/03/2018); TJRJ, APL 0442887-77.2010.8.19.0001 (3ª Câmara de Direito Público, Relª Desª Teresa de Andrade, DORJ 22/05/2023); TRF2, AC 0510280-52.2010.4.02.5101 (Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund, 27/02/2023); TJPA, APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045 (1ª Turma de Direito Público, Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 27/02/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(Id. 15819690) ver reformada a sentença (Id. 15819689) que, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de
GRANIPART MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
e
PAULO ROBERTO AMORIM ORCIOLI
, extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo foi interrompido pela efetiva constrição patrimonial, consubstanciada na penhora parcial de ativos financeiros do executado pessoa física e na restrição de veículo via sistema RENAJUD; (ii) a ausência de desídia de sua parte, pois promoveu a todo tempo atos tendentes a impulsionar o feito; e (iii) que eventual demora no trâmite processual não pode ser imputada a si, mas à própria morosidade do aparelho judiciário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 15819693).

Pois bem. Primeiramente, vejamos excerto da sentença (ID
15819689
):

O artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe acerca do início do prazo de suspensão da execução e da prescrição intercorrente:

(...)

A respeito da contagem da suspensão e da prescrição intercorrente, bem como das causas de interrupção, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

(...)

De igual entendimento, também é a previsão da súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Nessa perspectiva, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data deste
decisum
, conforme se demonstra pelos marcos temporais abaixo indicados:

Data da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens de GRANIPART MINERACAO E PARTICIPACAO LTDA.

Folhas

08/03/2018

145.

Manifestações da Fazenda Pública Municipal durante o prazo de suspensão e prescrição intercorrente.

Folhas: 148; ID n°
30667495; 38496449 e 49432021.

Intimação da Fazenda Pública (art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80)

ID n° 50024765

Data da prescrição intercorrente

09/03/2024

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos
, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF,
extingo o processo
, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Portanto, a sentença hostilizada julgou extinto o processo, sob o fundamento de que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica em 08/03/2018, transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão automática, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse diligências úteis aptas a interrompê-lo, consumando-se a prescrição em 09/03/2024.

Deste modo, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como a regularidade formal da sentença que a decretou, especialmente no que tange à necessária fundamentação e delimitação dos marcos temporais.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), submetido ao rito dos recursos repetitivos, a decretação da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal demanda uma análise criteriosa do andamento processual, exigindo-se do magistrado uma fundamentação detalhada.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que visa a estabilidade das relações jurídicas e a razoável duração do processo, mas sem suprimir as garantias processuais do exequente.

Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Logo, a inobservância dos parâmetros acima delineados para reconhecimento da prescrição atrai a nulidade da sentença.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui reiterado entendimento reconhecendo a nulidade de sentenças que não estabelecem de forma pormenorizada os marcos temporais necessários ao exame da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Isso considerando que a argumentação genérica de tais sentenças, que seriam aptas a fundamentar qualquer decisão que trate da prescrição intercorrente em execução fiscal, carece de fundamentação. Senão, vejamos:

[...] 4. Além disso, o caso traduz
hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

[...] 2. Em sendo possível verificar que
a argumentação lançada na sentença é

apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva
. 3. Verifica-se, ainda, que os
termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090001251, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Em se tratando de execução fiscal, a indicação dos marcos iniciais, interruptivos e finais do prazo prescricional aplicável à espécie se revela elemento essencial da decisão de mérito, o que não foi observado na espécie.

Dessa forma, reitero que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no sentido de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal, tem obrigação de indicar quais os marcos legais foram aplicados na contagem do prazo. Vejamos:

[...] 4.5.)
O magistrado,

ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso, observa-se que a sentença, embora tenha estabelecido um marco inicial para a contagem do prazo prescricional (08/03/2018), o fez tomando por base a ausência de bens da pessoa jurídica.
Contudo, deixou de analisar de forma pormenorizada e individualizada os efeitos da constrição patrimonial efetivada em face do executado
pessoa física
,
ocorrida por meio de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD (fls. 291/292 dos autos digitalizados) e restrição de veículo via RENAJUD (fl. 293 dos autos digitalizados)
.

Assim, a decisão não enfrentou adequadamente se tais atos constituiriam causas interruptivas da prescrição em relação a ambos os devedores e, caso positivo, como se daria a retomada da contagem do prazo a partir de então.

Ademais, ao concluir pela inércia do credor por mais de cinco anos após o marco interruptivo, a fundamentação apresenta-se genérica, sem detalhar as datas e os eventos processuais que demonstram a paralisação imputável ao exequente, especialmente considerando os pedidos de diligências formulados pelo Município ao longo do tempo. A ausência de uma linha do tempo clara e a falta de análise sobre os marcos temporais específicos para cada um dos executados, frente às diligências realizadas, fragiliza a fundamentação do julgado, tornando-o nulo por
error in procedendo
.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte, é uníssona em anular sentenças que, ao decretarem a prescrição intercorrente, não o fazem com a devida delimitação dos marcos temporais, em descompasso com a tese fixada no Tema 566 do STJ.

Nesse contexto, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, não por adentrar ao mérito da ocorrência ou não da prescrição, mas por reconhecer um vício de fundamentação que impede a escorreita análise da matéria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1340553/RS. RECURSOS REPETITIVOS. [...]
6. Assim, considerando que não houve a delimitação da sentença dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo, deve ser cassada a sentença, ante o error in procedendo, afastando-se a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.
7. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0442887-77.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 22/05/2023; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II -
Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos.
III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. lV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do RESP nº1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do RESP.
Nº1340.553/RS. (TJPA; APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045; Ac. 12960053; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 27/02/2023; DJPA 08/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEF. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.340.553 (TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, DO STJ). AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS CONSIDERADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4)
No caso concreto, ausente a referida delimitação dos marcos temporais, de rigor a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 98, IX, da CF e 489, II, do CPC/15,
em razão do vício de fundamentação ora sinalado, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal. 5) Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0510280-52.2010.4.02.5101; RJ; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 27/02/2023)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença (Id. 15819689), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, com a análise pormenorizada dos marcos temporais aplicáveis ao caso concreto, em estrita observância à tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:27:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59553907102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.